Tribunal: TJPA
Processo: 0866398-93.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7925 - Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866398-93.2023.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EUNICE MORAES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. SENTENÇA QUE DETERMINA INCLUSÃO DO ESTADO CIVIL DO DE CUJUS COMO CONVIVENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que a presente ação se trata de jurisdição voluntária, a pretensão de reconhecimento de união estável deve ser manejada em vara competente, por meio de ação própria, litígio este que exige ampla dilação probatória, sob a jurisdição contenciosa, em cumprimento ao devido processo legal e contraditório.

2. Nulidade parcial da sentença. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível, Empresarial e Registros Públicos de Belém que, nos autos da AÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO TARDIO, ajuizada EUNICE MORAES ROCHA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para autorizar o registro de óbito tardio, determinando, ainda, que deve constar no referido assento de óbito que o
de cujus
mantinha União estável com a autora.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs Recurso de Apelação (ID. 17075702) sustentando, em síntese, violação da competência material, por não caber ao juiz da vara de registros públicos deliberar acerca da existência de união estável; julgamento extra petita, por ausência de pedido da autora no sentido de reconhecimento da união estável. Requereu a anulação da sentença recorrida.

Contrarrazões acostadas no ID. 17075704.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

No caso em testilha, a sentença recorrida, em sua parte dispositiva, foi proferida nos seguintes termos (ID. 17075701):

[...] Dessa forma, somente cabe a esse juízo julgar procedente o feito.

Isto posto, comprovada a veracidade das alegações, e estando em conformidade com a legislação vigente, bem como lastreado no parecer do Ministério Público, é que defiro o pedido para registro de óbito tardio formulado em sede de exordial, para determinar a um dos Cartórios de Registro Civil dessa comarca, da escolha da Autora, para que proceda à lavratura do assento de óbito de JOSÉ MARIANO COSTA
,
com a consequente expedição da respectiva certidão, a ser entregue a Requerente, isentando-a do pagamento da multa e taxas referente ao assento e certidão, nos termos do art. 355, I do CPC c/c o art. 109 da lei n 6.015/73, no concernente a registro de óbito tardio pretendido.

Atente-se ainda que deve constar no referido assento de óbito que o
de cujus
mantinha União estável com a autora conforme declarações em anexo (Id. 98128422, Id. 98128423, Id. 98128424 e I.d 98128425). [...]”

Analisando-se detidamente os autos tenho que o recurso merece parcial provimento. Explico.

Primeiramente, no que tange ao reconhecimento da união estável e determinação para que conste no assento do falecido que este vivia em união estável com a requerente/apelada, a sentença de primeiro grau é nula.

Isso porque, a discussão sobre a existência ou não de união estável deve ser pleiteada em ação própria de jurisdição contenciosa, com ampla dilação probatória e o exercício regular do contraditório, possibilitando às partes e ao juiz exame aprofundado das questões de fato, o que não pode ocorrer nos estreitos limites de cognição do presente procedimento de jurisdição voluntária.

Corroborando com este entendimento vejamos os julgados a seguir, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO.
RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. REQUERENTE QUE AFIRMA TER SIDO COMPANHEIRA DO DE CUJUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DESTA SIMPLES DEMANDA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. Inadequação da via eleita evidenciada. Sentença que julgou improcedente a demanda. Erro de procedimento. Sentença cassada. Processo extinto sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir em virtude da inadequação da via eleita (art- 485, VI, do CPC). Precedentes. Recurso prejudicado. (TJPR; Rec 0001738-68.2020.8.16.0109; Mandaguari; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho; Julg. 24/05/2021; DJPR 31/05/2021)" (grifei)

"APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÃO DE ÓBITO. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI do CPC. Inconformismo da autora. Retificação do nome da esposa, uma vez que não constou o sobrenome de casada. Acolhimento. Supressão da informação de que o de cujus vivia em união estável com terceira pessoa. Impossibilidade.
Assento de óbito que não se presta a comprovação do estado civil do falecido
.
Ação de retificação que é de jurisdição voluntária. Eventual discussão acerca da existência ou não de união estável que depende de ampla dilação probatória e contraditório.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1008284-80.2015.8.26.0704; Ac. 14550806; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Hertha Helena de Oliveira; Julg. 16/04/2021; DJESP 23/04/2021; Pág. 2169)" (grifei)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - PLEITO DE INCLUSÃO DO NOME DA REQUERENTE COMO COMPANHEIRA DO DE CUJUS NA CERTIDÃO DE ÓBITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO QUE PRETENDE O RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA UNIÃO ESTÁVEL - QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA OU QUE DEVERIA SER INTENTADA EM VIA PRÓPRIA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO" (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1255510-1 - Engenheiro Beltrão - Rel.: Denise Kruger Pereira - Unânime - - J. 01.04.2015)"

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO E DE ÓBITO – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA COMO CONVIVENTE DO 'DE CUJUS" – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A discussão sobre a existência ou não de união estável deve ser manejada em ação própria de jurisdição contenciosa, com ampla dilação probatória, possibilitando às partes o exercício regular do contraditório e ao juiz exame aprofundado das questões de fato, o que não pode ocorrer nos estreitos limites de cognição deste procedimento de jurisdição voluntária
. (TJMS - Apelação Cível - Nº 0801837-04.2020.8.12.0016 - Mundo Novo Relator(a) – Exmo(a). Sr(a). Des. Eduardo Machado Rocha - 2ª Câmara Cível – 28/04/2021)"

Portanto, para reconhecimento de união estável, se faz necessário o ajuizamento em vara competente de ação própria, sob a jurisdição contenciosa, em cumprimento ao devido processo legal, por se tratar de litígio que exige dilação probatória, não sendo cabível determinar em sentença de AÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO TARDIO que “
deve constar no referido assento de óbito que o de cujus mantinha União estável com a autora”.

Noutro giro, não é caso de anular por completo a sentença de primeiro grau, conforme requerido pelo apelante, uma vez que, da análise dos autos, constata-se que os pedidos da autora contidos na inicial (ID. 17075564) eram os seguintes:

“a) a concessão do benefício da justiça gratuita;

a.1)
a decretação de legitimidade da companheira do falecido à propositura da presente demanda, de acordo com artigo 79, § 2º da lei 6015/1973 ou, caso V.Exa. não entenda dessa forma, o que não se espera, que continue a requerente no polo ativo, como pessoa que assistiu aos últimos momentos do finado, nos moldes do §5º do art. 79 da lei supracitada
.

b) a intimação do ilustre membro do Ministério Público;

c) a
procedência do pedido, com a expedição do competente mandado, determinando ao Ofício de notas ou Cartório de Registro Civil de Belém/PA, que proceda a lavratura do registro de óbito do Senhor JOSÉ MARIANO COSTA nos termos do artigo 80 da lei 6.015/73)
; [...]”

Conforme se observa, a autora não pediu o reconhecimento de união estável, foi o juiz quem, ultrapassando os limites do pedido, decidiu fazê-lo. A requerente pediu tão somente que fosse autorizado o registro tardio do óbito.

Como se sabe, é defeso ao Juiz proferir sentença em objeto diverso do que lhe foi demandado. Há julgamento
extra petita
quando decidida a causa fora dos contornos da lide, que são estabelecidos a partir do exame da causa de pedir eleita pela parte autora da demanda e dos limites do pedido veiculado em sua petição inicial. A Sentença
extra petita
é nula na parte que extrapolou o que se pede, justamente porque decide causa diferente da que foi posta em Juízo.

Na presente via não se está discutindo o reconhecimento (ou não) da união estável, mas, sim, a legitimidade para ajuizar ação de Registro de Óbito Tardio de pessoa que se diz companheira do falecido e que o acompanhou em seus últimos momentos de vida.

Acerca dos legitimados para realizar a declaração do óbito, estabelece o artigo 79 da Lei nº 6.015/73 (
verbis
):

"Art. 79. São obrigados a fazer a declaração de óbitos:

1º) o chefe de família, a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e fâmulos;

2º) a viúva, a respeito de seu marido, e de cada uma das pessoas indicadas no número antecedente;

3º) O filho, a respeito do pai ou da mãe; o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas de casa, indicadas no nº 1; o parente mais próximo maior e presente;

4º) o administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a respeito dos que nele faleceram, saldo se estiver presente algum parente em grau acima indicado;

5º)
na falta de pessoa competente, nos termos dos números anteriores, a que tiver assistido aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou vizinho que do falecimento tiver notícia
;

6º) a autoridade policial, a respeito de pessoas encontradas mortas." (Grifos acrescidos).

Como se depreende do teor do item 5º supratranscrito, a requerente/apelada pode ser, sim, considerada legitimada para solicitar o registro de óbito tardio, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula parcialmente, extirpando-se apenas o parágrafo que determina a inserção da união estável no assentamento do falecido, o qual foi além do pedido da autora, caracterizando julgamento
extra petita
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL - AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO TARDIO DE ÓBITO - INDICAÇÃO DO FATO EM DECLARAÇÃO MÉDICA - REQUERIMENTO FORMULADO POR PESSOA QUE SE DIZ COMPANHEIRA DO FALECIDO - INTERPRETAÇÃO DO ART. 79 DA LEI DOS REGISTROS PUBLICOS - DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE AFASTADA - DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO.
- Em pedido de autorização de registro tardio, verificada a indicação do falecimento em declaração médica, a interpretação das disposições do art. 79 da Lei nº 6.015/73 deve viabilizar a efetivação da norma que estabelece a obrigatoriedade do assento de óbito que, como o de nascimento, é necessário à ordem pública.

- O art. 79, item nº 5, da Lei nº 6.015/73 autoriza que a declaração de óbito seja feita por pessoa capaz, que tiver assistido aos últimos momentos do finado, na falta dos obrigados descritos nos itens anteriores. À inexistência de pessoa obrigada se equipara sua omissão permanente na declaração do fato para efeito de registro. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível nº 0114770-65.2011.8.13.0686, 4ª Câmara Cível, rel. Des. Almeida Melo, j. 03/11/2011)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE ÓBITO TARDIO. EXTINÇÃO POR ILETIMIDADE ATIVA. REQUERIMENTO FORMULADO POR PESSOA QUE SE DIZ COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 79 DA LEI DOS REGISTROS PUBLICOS. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ/RN Apelação Cível nº 2011.005090-6 Relator: Jarbas Bezerra (Juiz Convocado) Julgado em 01.08.2013).

Assim sendo, por ser pessoa capaz e ter assistido aos últimos momentos do falecido, há de se reconhecer a legitimidade ativa da requerente, ora apelada, para requerer o registro de óbito tardio do
de cujus
.

O apelo, portanto, deve ser provido parcialmente, para anular parcialmente a sentença, tão somente para excluir o parágrafo que determina a inserção no assento de óbito que o
de cujus
mantinha união estável com a autora.

Com esteio nos fundamentos alinhados, CONHEÇO DO APELO E DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença de primeiro grau, para excluir a determinação de que deve constar no assento de óbito que o
de cujus
mantinha união estável com a autora.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 16/02/2024